Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de petição protocolada por SOUVENY ALVES DE ARAUJO, objetivando a concessão de efeito suspensivo à apelação e antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitação dos descontos de empréstimos em sua conta bancária a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, haja vista a prolação de Sentença de improcedência do pedido nos autos nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do BRB – Banco de Brasilia (proc. Num. 0700748-04.2019.8.07.0018). Noticia que interpôs recurso de apelação, todavia, até que ocorra a distribuição para este Tribunal, há risco de grave dano, pois não obstante o provimento do Agravo de Instrumento 0705026-05.2019.8.07.0000 para conceder a antecipação da tutela e limitar os descontos, o Banco voltará a reter integralmente o seu salário para pagamento das parcelas descontadas na conta corrente. Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do periculum in mora, invoca o artigo 1.012, § 3o do CPC e peticiona pela suspensão dos efeitos da Sentença de improcedência para que seja mantida a limitação dos descontos em sua conta bancária ao percentual de 30% dos seus rendimentos até julgamento da apelação. É a suma dos fatos. Com efeito, vislumbra-se, no caso, a presença dos requisitos que autorizam a medida postulada. Em pese o julgamento do 0705026-05.2019.8.07.0000, que concedeu a antecipaçao da tutela em favor da ora Requerente para limitar os descontos em sua conta-corrente, com a prolação da Sentença de improcedência nos autos principais, que é o provimento principal e definitivo do Juiz, surgiu novo direito recursal à parte que sofre a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação. Todavia, no caso, considero que subsistem os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora em favor da Requerente. Conforme ressaltei por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, embora inexista norma legal que vede ou limite os descontos realizados em conta corrente do devedor para pagamento das parcelas de empréstimo que espontaneamente celebrou com a instituição bancária, o Judiciário tem interferido nesses contratos quando se verifica que a conta-corrente é utilizada para depósito do salário e os descontos comprometem demasiadamente a capacidade financeira do mutuário, capaz de configurar perigo de dano à sua sobrevivência. Esta, pelo menos sob um exame de cognição sumária, é a situação que se afigura na hipótese dos autos, demonstrando a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave caso a Requerente tenha que aguardar a subida da Apelação a este Tribunal e seu julgamento. Diante do exposto, em observância do princípio da dignidade da pessoa humana e para garantir a capacidade de subsistência da Requerente, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para limitar o desconto das parcelas debitadas em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais creditados na conta-salário da Requerente. Comunique-se. Intime-se pessoalmente o Banco Requerido na pessoa de seu representante legal. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator